Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS PARA CONSULTA. MANUTENÇÃO DECISÃO RECORRIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 414, consolidou o entendimento de que "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Assim, torna-se imperioso o esgotamento dos meios de localização do devedor, por respeito às diretrizes contidas no Código de Processo Civil e Lei 6.830/80, em seu art. 8o.
2. Observado, no caso concreto, a subsistência de sistemas de consulta disponíveis ao exequente e ao Juízo, para fins de localização do endereço dos executados, tem-se por correto o indeferimento do pedido de citação por edital.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.